Tribunal: TJES
Processo: 5000421-44.2023.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-44.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REDECARD S/A
RECORRIDO: GEO-SOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000421-44.2023.8.08.0051

ORIGEM
:

Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE: REDECARD S/A

RECORRIDO: GEO-SOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL GESTORA DE PAGAMENTOS. REPASSE CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. CHARGEBACK INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por GEO-SOL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA em face de REDECARD S/A., alegando, em apartada síntese, que
que realizou a venda de materiais e construção para o seu cliente pagos via cartão de crédito. Posteriormente, o comprador solicitou chargeback, sob a alegação de fraude, e a administradora de cartão requerida acatou o pedido sem consultar a parte autora, estornando os valores ao titular do cartão. Aduz que a a venda foi legítima e os produtos entregues regularmente ao comprador. Sustenta que a requerida falhou na prestação do serviço ao processar a devolução dos valores referentes à venda (chargeback) sem avaliar a questão junto à parceira comercial, razão pela qual pleiteia o ressarcimento do valor estornado e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) Condenar o requerido, a restituir à autora o valor de R$ 20.103,04 (vinte mil, cento e três reais e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do chargeback e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. ii) Rejeitar o pedido de danos morais. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95..”

3. A Requerida REDECARD, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 14943515) alegando cerceamento de defesa, pela não concessão da produção de provas, ausência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. O requerente, ora Recorrido, não apresentou Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6.
No mérito, entendo inaplicável o CDC na hipótese, haja vista não há relação de consumo, tampouco vulnerabilidade entre as partes que entabulam contrato para gestão de pagamento mediante cartão de crédito como no presente caso, pois os lojistas se valem do serviço prestado pelas credenciadoras e subcredenciadoras a fim de incrementar seus lucros e com a pretensão de facilitar e concentrar a arrecadação do crédito, o que afasta a incidência do conceito de consumidor e fornecedor dos arts. 2º e 3º do CDC, ainda que mitigada a Teoria Finalista, conforme Jurisprudência capitaneada pelo STJ, nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 2212357 - RS (2024/0343819-9) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI.

7. A matéria objeto da lide diz respeito à responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927, §único do Código Civil, referente à gestão de recebíveis em parcerias comerciais, pela integridade das operações de venda de mercadorias, mediante pagamento com cartão de crédito, notadamente quando há o cancelamento do repasse de valores ao vendedor sob a alegação de contestação apresentada pelo cliente (
chargeback
).

8. Não há controvérsia quanto à relação jurídica existente entre as partes nem mesmo acerca da natureza do serviço (gestão de pagamentos) prestado pela requerida.

9. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, pois a requerente comprovou a venda dos produtos ao suposto cliente, e a devida entrega do material adquirido (IDs 14943488 e 14943490). Por outro lado, a requerida não comprovou a análise da reclamação administrativa feita pela parte recorrida, conforme e-mail de ID 14943489, antes do cancelamento da venda e devolução dos valores ao comprador, limitando-se a alegar inexistência de ato ilícito e responsabilidade por culpa exclusiva da recorrida. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo.

10. Ou seja, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo pela parte recorrida, caberia à Requerida comprovar que agiu corretamente, o que não fez, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, pelo que a indenização pelos prejuízos materiais sofridos são medidas que se impõem, ao teor dos artigos 186 e 927, §único do CC.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)